Tribunal: TJSP
Processo: 1006808-87.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO – Apelação – Tempestividade – Ocorrência – Recurso interposto no prazo legal de quinze dias úteis – Exegese do art. 1.003, § 5o c. c. art. 212 do CPC/2015 – Preliminar rejeitada.
PROCESSO CIVIL – Nulidade - Julgamento da ação por juiz diverso daquele que presidiu a audiência de instrução - Irrelevância – O novo CPC não aplica o princípio da identidade física do juiz da forma

Ementa:
RECURSO – Apelação – Tempestividade – Ocorrência – Recurso interposto no prazo legal de quinze dias úteis – Exegese do art. 1.003, § 5o c. c. art. 212 do CPC/2015 – Preliminar rejeitada.
PROCESSO CIVIL – Nulidade - Julgamento da ação por juiz diverso daquele que presidiu a audiência de instrução - Irrelevância – O novo CPC não aplica o princípio da identidade física do juiz da forma prevista no Código anterior – Competência é do juízo e não do juiz – Inaplicabilidade também em relação ao representante do Ministério Público – Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVL – Indenização - Prestação de serviços escolares – "Bullying" sofrido por aluno nas dependências da escola – Hipótese em que, embora incontroversas as agressões verbais contra o autor e tenha sido alegada a ocorrência de soco que lhe foi desferido por outro aluno, os fatos referem-se a um episódio isolado no tempo, tendo havido resposta da escola, quer pela punição do aluno ofensor, quer pelas tentativas de prevenção de novas ocorrências – Inexistência de negligência comprovada da escola, nem quanto ao episódio, nem quanto à tomada de medidas preventivas – O fato de os pais do autor terem optado pela mudança imediata da escola não justifica a responsabilização da entidade de ensino ré pelos custos desta transferência – Falta de ato ilícito – Danos material e moral não configurados – Ação indenizatória improcedente – Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da causa, conforme o disposto no art.85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006808-87.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIEL DE TOLEDO FERRARI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
apelado ESCOLA SANTA MARINA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006808-87.2017.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 43111
APEL.No: 1006808-87.2017.8.26.0008
COMARCA: São Paulo
APTE. : Gabriel de Toledo Ferrari
APDO. : Escola Santa Marina Ltda.
SENTENÇA DO JUIZ: Fabrizio Sena Fusari
RECURSO
Apelação
Tempestividade

Ocorrência Recurso interposto no prazo legal de
quinze dias úteis Exegese do art. 1.003, § 5o c. c.
art. 212 do CPC/2015 Preliminar rejeitada.
PROCESSO CIVIL Nulidade - Julgamento da
ação por juiz diverso daquele que presidiu a
audiência de instrução - Irrelevância O novo CPC
não aplica o princípio da identidade física do juiz da
forma prevista no Código anterior Competência é
do juízo e não do juiz Inaplicabilidade também em
relação ao representante do Ministério Público
Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVL
Indenização -
Prestação de serviços escolares “Bullying” sofrido
por aluno nas dependências da escola Hipótese em
que, embora incontroversas as agressões verbais
contra o autor e tenha sido alegada a ocorrência de
soco que lhe foi desferido por outro aluno, os fatos
referem-se a um episódio isolado no tempo, tendo
havido resposta da escola,
quer pela punição
do aluno ofensor, quer pelas tentativas de prevenção
de novas ocorrências Inexistência de negligência
comprovada da escola, nem quanto ao episódio, nem
quanto à tomada de medidas preventivas O fato de
os pais do autor terem optado pela mudança
imediata da escola não justifica a responsabilização
da entidade de ensino ré pelos custos desta
transferência Falta de ato ilícito Danos material e
moral não configurados
Ação indenizatória
improcedente
Sentença confirmada pelos seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006808-87.2017.8.26.0008 -Voto no
3
Honorários advocatícios majorados de 10% para
15% do valor da causa, conforme o disposto no
art.85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação de indenização por danos material e moral e
condenou o autor (ora apelante) ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa.
Insiste o recorrente na procedência da ação e sustenta que
a sentença é nula por ofensa ao princípio da identidade física do juiz e do
promotor.
Recurso bem processado e contrariado. A Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da intempestividade ou
desprovimento do apelo.
2.1. A ré-apelada suscitou, em contrarrazões de apelação,
a intempestividade do recurso do autor (cf. fls. 269-270).
A sentença proferida a fls. 225-230 foi disponibilizada no
Diário de Justiça Eletrônico em 04-02-2019 [segunda-feira (cf. fl. 235)] e, nos
termos do art. 1.003, § 5o c. c. art. 212 do CPC/2015, o recurso de apelação
deve ser interposto no prazo de 15 dias úteis.
Considerada a data da publicação em 05-02-2109, o início
do prazo recursal se deu no primeiro dia útil subsequente, em 06-02-2018
(quarta-feira), com o seu término em 26-02-2018 (terça-feira), data do
protocolo do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006808-87.2017.8.26.0008 -Voto no
4
Tempestiva, portanto, a insurgência recursal.
2.2. O novo CPC não prevê a aplicação do princípio da
identidade física do juiz na forma prevista no art. 132 do CPC/1973.
A competência é do juízo e não da pessoa do magistrado
que nele atua.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL. Odontologia estética e funcional.
Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de
alegado erro profissional. Improcedência. Irresignação da autora. Alegada
violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz. Princípio não
acolhido pelo atual Código de Processo Civil. Sentença que deve ser
proferida por magistrado que exerça a jurisdição atual no juízo
competente. Juiz sentenciante que teve acesso a todo o conjunto
probatório. Ausência de violação ao devido processo legal e à ampla
defesa. Nulidade do laudo pericial. Alegada suspeição da perita, que teria
realizado o estudo de forma parcial, em decorrência de amizade íntima com a
assistente técnica do réu. Circunstância que não se enquadra nas hipóteses do
art. 145 do CPC. Rol taxativo. Precedentes. Cumprimento festivo que não
permite inferir possua a auxiliar do juízo interesse pessoal no resultado do
julgamento. Mérito. Tratamento odontológico, de natureza estético-funcional
com resultados insatisfatórios ao longo do tempo. Obrigação de meio, não de
resultado. Responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Conjunto
probatório e laudo pericial que indicam execução do procedimento de
maneira escorreita, com emprego de material de alta qualidade e ausência de
imperícia. Manutenção das próteses que demandam conduta ativa do
paciente, com a observância dos cuidados de higiene e retornos periódicos
para ajustes, profilaxia e preservação da margem protética, circunstâncias
alheias à responsabilidade do dentista. Improcedência mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (cf. Apel. no 1013964-72.2015.8.26.0566, rel. Des. Rodolfo
Pellizari, 6a Câmara de Direito, j. 06-11-2019, sem destaque no texto
original).
“Processual civil - maltrato ao princípio da identidade
física do juiz inconsistência - regra do artigo 132 não reproduzida no
diploma adjetivo civil em vigor - princípio não abrigado pela atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006808-87.2017.8.26.0008 -Voto no
5
sistemática - inexistência, demais, de prova do prejuízo - preliminar
rejeitada. Apelação cível embargos à execução de despesas condominiais -
demanda executiva aparelhada em face da incorporadora - imóvel novo -
posse exercida pela incorporadora à época da constituição das despesas -
ilegitimidade passiva da adquirente, e assim porque não imitida na posse do
imóvel - desfrute dos direitos inerentes a condição de condômina inibido à
conta da não disponibilização das chaves - artigo 1335 do Código Civil -
possibilidade de inclusão, em autos de executiva, das parcelas condominiais
vincendas - precedente do e. Superior Tribunal de Justiça - sentença
preservada - recurso improvido.” (cf. Apel. no 1008034-90.2018.8.26.0009,
rel. Des. Tercio Pires, 34a Câmara de Direito, j. 18-11-2019, sem ênfase no
original).
Também inaplicável a identidade física ao promotor, que
atua neste feito apenas como custos legis (cf. art. 178, II, do CPC/2015).
Fica repelida, assim, a preliminar de nulidade da sentença.
2.3. É ação indenizatória cuja sentença de improcedência é
inteiramente confirmada, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (“Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente aplicado
na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo, seja para
evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos (cf. Apel. 99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em
17-6-2010; AI 990101539306, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em
17-6-2010; Apel. 99402069946-8, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em
08-6-2010; Apel. 99405106096-7, rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010;
Apel. 99404069012-1, rel. Des. José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel.
99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006808-87.2017.8.26.0008 -Voto no
6
9940500973556, rel. Des. James Siano, j. em 19-5-2010; Apel.
99401017050-8, rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010; Apel.
99404080827-0, rel. Des. Álvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel.
99404073760-8,
rel.
Des.
Paulo
Alcides,
j.
em
01-7-2010;
AI
99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta, j. em 17-9-2010; Apel.
99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20-5-2010; Apel.
990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em 30-6-2010; AI
99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em 13-4-2010; Apel.
991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09-6-2010; Apel.
991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09-6-2010; Apel.
99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-9-2010; Apel.
992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010; Apel.
99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no 'decisum'” (cf. REsp. 662.272-RS, 2a T., rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp. 641.963-ES, 2a T., rel. Min. Castro
Meira, j. em 21-11-2005; REsp. 592.092-AL, 2a T., Rel. Min. Eliana Calmon,
j. em 17-12-2004 e REsp 265.534-DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. em 01-12-2003).
A Lei no 13.185/2015 define a intimidação sistemática
(bullying) como “todo ato de violência física ou psicológica, intencional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006808-87.2017.8.26.0008 -Voto no
7
repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou
grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-
la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de
poder entre as partes envolvidas”.
E prevê que “é dever do estabelecimento de ensino, dos
clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização,
prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática
(bullying)”.
O autor insiste que, sendo incontroversas as agressões
verbais que sofreu no ambiente escolar (promovidas por outro aluno, que
também teria lhe desferido um soco), somadas ainda à conduta tomada pela
escola quanto ao problema e à falta de um programa efetivo de prevenção ao
bullying, exsurgiria o dever da ré de reparar os danos daí decorrentes o
moral e o material (gastos com transferência para outra escola).
Ocorre que os fatos narrados ocorreram num período curto
de tempo entre 05-4 e 12-4-2017 e a prova testemunhal produzida em
audiência, consubstanciada em depoimentos de informantes do juízo (ou
porque integram a família do autor, ou porque são funcionários da entidade
de ensino), indica que a escola tomou as medidas cabíveis no caso, como a
suspensão do ofensor. E se a família do autor optou pela transferência de
escola (em 19-4-2017), o fez antes mesmo que pudesse ser concretizada
qualquer medida de pacificação do conflito.
Não há nos autos elementos para o reconhecimento do
caráter sistemático e repetitivo que caracteriza o bullying, mas o que se
conclui é a ocorrência de um evento isolado que não justifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006808-87.2017.8.26.0008 -Voto no
8
responsabilidade da escola, por não estar configurada conduta negligente
que tenha propiciado ambiente para o comportamento reprovável de um
dos seus alunos contra o autor.
A falta de um programa de combate específico ao
bullying, em suposto desrespeito à Lei no 13.185/2015, não permite presumir
que houve negligência da ré, notadamente porque a lei estabelece como dever
a tomada de medidas que podem ou não ser centralizadas. E não há nos autos
elemento que demonstre que o ambiente da escola, por falta de tais medidas,
permitia ou estimulava o comportamento violento dos alunos que nela
estudam ou estudavam.
O conflito entre alunos deve ser prevenido, mas não é
inevitável, principalmente na faixa etária do autor, que cursava o 6o ano do
Ensino Fundamental.
A escola demonstrou que realizou entrevistas para a
apuração do caso e aplicou a punição disciplinar (cf. fls. 95-107), além de
oportunizar ao autor os meios para que realizasse as provas escolares do
modo que melhor se adequasse.
Se a cada briga entre discentes como a relatada nos autos
fosse permitido que os pais optassem às custas da escola pela quase
imediata transferência do aluno a outro estabelecimento de ensino, além de
ensejar indenização por dano moral de R$ 40.000,00 (como a aqui
pretendida), sem estar configurada negligência daquela na prevenção,
apuração e solução do conflito, o ensino privado no país não sobreviveria.
Diante deste cenário, não era mesmo cabível a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006808-87.2017.8.26.0008 -Voto no
9
da ré-apelada ao pagamento dos custos que envolveram a mudança de escola
(dano material), nem do alegado dano moral.
Assim, persiste a sentença recorrida, também por seus
fundamentos:
“O feito comporta julgamento, uma vez que as provas
produzidas e carreadas aos autos são suficientes para a solução da
controvérsia. A relação entre as partes evidentemente é de consumo, sendo o
autor o destinatário final dos serviços educacionais prestados pela
instituição de ensino requerida. Nesse sentido, deve ser o caso analisado em
consonância com o diploma legal previsto no Código de Defesa do
Consumidor. Considerando que o feito foi saneado às fls. 146/148, passo a
análise do mérito. A ocorrência do bullying que se refere a todas as formas
de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que
ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos,
causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra
pessoa, são condutas relativamente corriqueiras em ambientes escolares,
inclusive a responsabilidade civil em decorrência desta prática pode ser
imputada a instituição de ensino, uma vez caracterizada sua omissão e
comprovado nexo de causalidade entre a conduta da instituição de ensino e o
dano causado à vítima. Incontroverso nos autos e não impugnado pelas
partes que existiram agressões físicas e morais em face do autor perpetradas
pelo aluno Hiran, como é disposto pelos documentos às fls. 99/107. Cinge-se
a controvérsia, portanto, em relação à O feito comporta julgamento, uma vez
que as provas produzidas e carreadas aos autos são suficientes para a
solução da controvérsia. A relação entre as partes evidentemente é de
consumo, sendo o autor o destinatário final dos serviços educacionais
prestados pela instituição de ensino requerida. Nesse sentido, deve ser o caso
analisado em consonância com o diploma legal previsto no Código de Defesa
do Consumidor. Considerando que o feito foi saneado às fls. 146/148, passo
a análise do mérito. A ocorrência do bullying que se refere a todas as formas
de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que
ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos,
causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra
pessoa, são condutas relativamente corriqueiras em ambientes escolares,
inclusive a responsabilidade civil em decorrência desta prática pode ser
imputada a instituição de ensino, uma vez caracterizada sua omissão e
comprovado nexo de causalidade entre a conduta da instituição de ensino e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006808-87.2017.8.26.0008 -Voto no
10
dano causado à vítima. Incontroverso nos autos e não impugnado pelas
partes que existiram agressões físicas e morais em face do autor perpetradas
pelo aluno Hiran, como é disposto pelos documentos às fls. 99/107. Cinge-se
a controvérsia, portanto, em relação à responsabilidade efetiva da ré, uma
vez que responsável pela integridade e bem estar de seus alunos, resta apurar
se houve negligência, desídia ao caso ou eventual omissão que fosse
causadora de danos ao requerente. Desprende-se dos autos que a requerida
teve conhecimento dos acontecimentos apenas no dia 10.04.2017, mediante
reclamação formal realizada pela genitora e representante legal do autor
(fls. 99/100). No mesmo dia o requerente foi convocado para expor os fatos
perante a instituição de ensino, dando sua versão do ocorrido (fls. 101/102).
Este informa que foi agredido fisicamente e verbalmente, além de ter sofrido
prejuízo de ordem moral na importância de uma caneta. O aluno Hiran foi
entrevistado no dia 11.04.2017 e relatou os fatos ocorridos entre os dias
06.04.17 e 07.04.17, afirmando ter se desentendido com o autor, ter feito o
uso de vocabulário chulo, além de ter agredido o autor por meio de um
empurrão e ter estragado sua caneta (fls. 103/104). Mister ressaltar, com
base nos documentos carreados aos autos, que a instituição de ensino ré,
assim que teve conhecimento dos fatos alegados, tomou as providências
cabíveis, inclusive oferecendo ao autor e sua família opções para tentar
resolver a questão, mesmo que de maneira paliativa, como é cediço pelo
depoimento às fls. 175/177 Como era época de prova, eu ofereci três opções
para o Autor: fazer prova em um outro período (outro calendário), fazer as
provas fora da sala de aula, ou então na sala de aula, sob a supervisão de
uma estagiária , informações estas que demonstram que a ré tomou as
medidas cabíveis para evitar maiores danos, antes mesmo de apurar os fatos.
O aluno Hiran, após apuração dos acontecimentos, foi suspenso das
atividades escolares por 01 (um) dia (fls. 107), demonstrando que devido a
sua conduta reprovável teve sua punição devidamente efetuada. A instituição
ré, inclusive instruiu aos autos relatório do ocorrido enviado ao Conselho
Tutelar (fls. 96/98), não se podendo afirmar que foi omissa em apurar o caso
descrito e sofrido pelo autor. Como se observa não se vislumbra no caso em
tela má prestação dos serviços, ou eventual omissão da ré em solucionar o
conflito, uma vez que, a partir do exposto, observa-se que a instituição ré
tomou as medidas cabíveis e em consonância com o Regimento Escolar.
(...)Reitere-se: no caso concreto, a despeito da incontrovérsia da ocorrência
da conduta ilícita praticada pelo aluno Hiran, os documentos e demais
elementos de prova produzidos nos autos não são aptos a revelar uma
postura omissiva, desidiosa da instituição de ensino. Os fatos ocorreram,
entre a ocorrência e a punição do aluno Hiran, em aproximadamente vinte
dias. A instituição providenciou a notificação dos responsáveis do aluno que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006808-87.2017.8.26.0008 -Voto no
11
apresentava comportamento inadequado e, nos limites do Regimento Escolar,
promoveu a punição, proporcional ao que lhe fora relatado. O prazo
decorrido para apuração e tomada de providências não foi excessivo. Ao
contrário, mostra-se absolutamente razoável no contexto que fora
apresentado nos autos. Considero, assim, que não há responsabilidade civil
atribuível à requerida, porque, conforme exposto, tal responsabilização
nasce caso configurada conduta manifestamente omissiva, desidiosa ou
negligente por parte da instituição de ensino, que tem por dever a
preservação da integridade, bem estar e desenvolvimento regular de seus
alunos. Por isso, considero que a decisão da genitora do autor, que em
aproximadamente quinze dias optou pela drástica medida de mudança de
escola, não é circunstância, por si só, apta a configurar a responsabilidade
civil da instituição de ensino. Afastada a responsabilidade civil, por
corolário não comportam acolhimento as tutelas indenizatórias nas esferas
material e moral, porquanto dependentes do reconhecimento do dever de
indenizar. Frise-se, por relevante, que a aplicação do entendimento quanto
ao afastamento da responsabilidade civil da instituição de ensino não implica
necessária extensão aos responsáveis pelas condutas culposas/dolosas
geradoras do ilícito, de forma que a responsável legal do autor, caso
considere pertinente, pode ponderar a responsabilização contra aqueles
responsáveis diretos do incapaz, nos termos do art. 928, do Código Civil.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inicial.
Consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com
fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente a
parte autora, arcará com as custas e despesas processuais, assim como
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, com
fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, ainda observada
a regra do artigo 98, § 3o, do CPC, por ser a parte beneficiária da
gratuidade da justiça. P.R.I.” (cf. fls. 225-230).
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios definidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006808-87.2017.8.26.0008 -Voto no
12
sentença recorrida majorados de 10% para 15% do valor da causa, cuja
exigibilidade está suspensa, por ser o autor beneficiário da gratuidade
processual.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR

Relator